Tribunal: TJSP
Processo: 1003567-37.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO – Ação de obrigação de fazer c/c pagamento de diferenças salariais – Servidora do Município de Limeira – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Horas extras – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Limeira (LCM no 41/91) que estabelece o limite de 40 horas semanais para o cálculo de horas extras –

Ementa:
APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO – Ação de obrigação de fazer c/c pagamento de diferenças salariais – Servidora do Município de Limeira – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Horas extras – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Limeira (LCM no 41/91) que estabelece o limite de 40 horas semanais para o cálculo de horas extras – Aplicação do divisor 200, e não 220 – Precedentes – Inclusão do adicional de insalubridade e noturno na base de cálculo da hora extra – Possibilidade – Inteligência dos artigos 76 e 78 da LCM no 41/99 – Adicional noturno – LCM no 41/91 que prevê acréscimo de 25% sobre a hora normal – Indevida a aplicação das normas da CLT – Adicional de insalubridade – Pretensão de cálculo sobre adicional por tempo de serviço – Impossibilidade – Incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento padrão ou salário-base do servidor – Aplicação dos artigos 46, 73 e 77 da LCM no 41/91 – Pedido parcialmente procedente, em maior extensão – Recurso da autora parcialmente provido – Recurso do Município não provido, com solução extensiva ao reexame necessário.